Tribunal: TJSP
Processo: 2183320-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR ARRESTO DE VALORES JÁ TRANSFERIDOS AO JUÍZO – NOME NEGATIVADO DO EXECUTADO – MEDIDA QUE DEVE SER RETIRADA POR ORDEM JUDICIAL DIANTE DA GARANTIA SUPRA (ART. 786, § 4o, CPC)
I – Ação de execução de título extrajudicial garantida por bloqueio de ativos financeiro do executado, agravante;
II – Exclusão do nome

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR ARRESTO DE VALORES JÁ TRANSFERIDOS AO JUÍZO – NOME NEGATIVADO DO EXECUTADO – MEDIDA QUE DEVE SER RETIRADA POR ORDEM JUDICIAL DIANTE DA GARANTIA SUPRA (ART. 786, § 4o, CPC)
I – Ação de execução de título extrajudicial garantida por bloqueio de ativos financeiro do executado, agravante;
II – Exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 4o, do CPC "A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo";
III - A medida foi executada automaticamente em razão do convênio existente entre o TJSP e o SERASA à época da distribuição, de modo que não há como excluir a restrição em nome do agravante senão por determinação judicial, a qual fica deferida.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183320-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELSON
ANTONIO DE CASTRO RIBEIRO, são agravados EDUARDO PEREIRA e WILMA
GALLUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183320-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: NELSON ANTÔNIO DE CASTRO RIBEIRO
AGRAVADOS: WILMA GALLUCHI E EDUARDO PEREIRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 1057700-44.2019.8.26.0100
VOTO 29361
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
GARANTIA DA EXECUÇÃO POR
ARRESTO DE VALORES JÁ TRANSFERIDOS AO JUÍZO
NOME NEGATIVADO DO EXECUTADO MEDIDA QUE
DEVE SER RETIRADA POR ORDEM JUDICIAL DIANTE
DA GARANTIA SUPRA (ART. 786, § 4o, CPC)
I Ação de execução de título extrajudicial garantida por
bloqueio de ativos financeiro do executado, agravante;
II Exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao
crédito, nos termos do art. 782, § 4o, do CPC “A inscrição será
cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer
outro motivo”;
III - A medida foi executada automaticamente em razão do
convênio existente entre o TJSP e o SERASA à época da
distribuição, de modo que não há como excluir a restrição em
nome do agravante senão por determinação judicial, a qual fica
deferida.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, na modalidade de instrumento, contra a r. decisão
que INDEFERIU a pretensão de baixa do apontamento no SERASA, porque a
inscrição controvertida decorre do ajuizamento da execução e traduz apenas a
existência de ação em desfavor do executado, ora agravante, fato inconteste.
Destacou, o I. Magistrado a quo, que a anotação traduz realidade
inexpugnada, ou seja, há ação judicial em desfavor do executado, pela qual
perseguida a quantia indicada, não se admitindo sua supressão, enquanto ainda
pendente o litígio.
Aduz o agravante, em suma, que a inserção de seu nome em qualquer
órgão de proteção ao crédito é desprovida de sustentação legal. Cita o art. 782 e seus
parágrafos, do CPC, para embasar seu pleito. Afirma que a execução está garantida
diante do arresto realizado. Pede, em caráter antecipado, a imediata retirada de seu
nome do SERASA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183320-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A antecipação da tutela postulada foi indeferida.
Em contraminuta, o agravado pede a manutenção da r. decisão
agravada, porque o apontamento decorre do próprio ajuizamento da ação de
execução de título extrajudicial e para tanto era necessário que o agravante, ora
executado evitasse a presente demanda.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que INDEFERIU a pretensão
de baixa do apontamento no SERASA, porque a inscrição controvertida decorre do
ajuizamento da execução e traduz apenas a existência de ação em desfavor do
executado, ora agravante, fato inconteste.
Sustenta o agravante, em suma, que o título objeto da ação de
execução extrajudicial seus valores e diferenças serão discutidos em sede de
embargos à execução. Alega que apesar do bloqueio de ativos (“trazendo-lhe
enormes prejuízos comerciais, na medida em que utiliza de tal recurso para seu
cotidiano profissional” fls. 04). Afirma que seu nome foi apontado no SERASA
“por conta do pedido expresso formulado pelos Exequentes-Agravados, na petição
de encetamento”. Fundamenta que seu nome negativado contraria dispositivo
jurídico, em especial, cita o art. 782, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. Aduz que diante da
garantia da presente execução através do arresto, não há como admitir a manutenção
de seu nome em qualquer órgão desabonador. Reforça que NÃO possui qualquer
apontamento além do que consta nestes autos. Pugna, assim, pela reforma da r.
decisão agravada e consequente retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito.
Pois bem. Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta
acolhimento.
Isto porque, a execução de título extrajudicial está garantida por
arresto e transferência de valores ao Juízo (fls. 216 - autos de origem).
O
agravante
interpôs
embargos
à
execução
no
1072654-61.2020.8.26.8.26.0100, os quais foram recebidos com efeito suspensivo
(art. 919, § 1o, do CPC) tendo em vista a garantia da execução (fls. 222 autos de
origem).
Não há dúvida, portanto, que a execução está plena e eficazmente
garantida pelo depósito judicial da quantia suficiente para satisfação de crédito da
parte agravada, o que impõe a aplicação do já citado § 4o, do art. 782, do CPC,
segundo o qual a inscrição do nome do executado, ora agravante em cadastros de
inadimplentes “será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183320-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido:
Locação. Estando a execução garantida pelo bloqueio de ativos
financeiros dos executados, transferidos para conta judicial, de
rigor a exclusão do apontamento lançado nos serviços de proteção
ao crédito em razão do convênio existente entre o TJSP e o Serasa
à época da distribuição. Exegese do art. 782, § 4o, do CPC/2015.
Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2024385-85.2017.8.26.0000; Relator: Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017)
No caso dos autos, como bem pontuou o MM Magistrado, a medida
foi executada automaticamente em razão do convênio existente entre o TJSP e o
SERASA à época da distribuição, de modo que não há como excluir a restrição em
nome do agravante senão por determinação judicial.
Pondero que, se eventualmente verificar-se a perda ou insuficiência da
garantia no curso da ação, por qualquer razão, então o MM Juiz a quo poderá,
mediante requerimento da parte exequente, ora agravada, determinar nova inscrição
do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 782,
§ 3o, do Diploma Processual Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a imediata exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao
crédito, em especial, o SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora